Tribunal: TJMT
Processo: 0017117-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017117-10.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAYARA MACHADO GODOY - CPF: 973.084.121-72 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), NAYARA MACHADO GODOY - CPF: 973.084.121-72 (AGRAVADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — JULGAMENTO MONOCRÁTICO — INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO VERBETE No
568 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
—POSSIBILIDADE —
GARANTIA À RECORRIBILIDADE
— CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA
.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — AUSÊNCIA DE
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
— AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno e oportunizada a sustentação oral, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial por cerceamento de defesa. Inteligência do
verbete no
568 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Atestado pelo laudo pericial a ausência da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Nayara Machado Godoy
contra a decisão que negou provimento a apelação (Id. 208141180).

Assegura, incialmente, que houve o cerceamento de defesa, em razão do julgamento monocrático do recurso.

Assevera, no mérito, que “
restou confirmada a redução da capacidade laborativa da Agravante para o exercício de suas atividades laborativas de bancária, sendo-lhe devida a concessão do benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho, desde o dia imediatamente posterior a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário (B91) em 01/09/2011
”.

Requer o provimento do recurso, “
para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, com consequente admissibilidade, seguimento e provimento da Apelação, conforme os pleitos neles encartados
”.

Não há contrarrazões (Id. 218102185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à alegação de cerceamento de defesa, anoto que o fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade e a possibilidade de sustentação oral, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência, que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, este Tribunal repetidas vezes decidiu que a perícia médica, realizada em juízo, é o meio adequado para atestar a condição de saúde do segurado e de que ausente a incapacidade laboral, ou a redução para o trabalho que habitualmente exercia, descabe falar em concessão de benefício previdenciário acidentário.

Assim, não há falar em nulidade da decisão monocrática pelo cerceamento de defesa, já que, com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, com a consequente oportunidade de se concretizar a sustentação oral, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

No mérito,
Nayara Machado Godoy
interpôs apelação contra a sentença (Id. 178248760), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de

concessão de benefício previdenciário - auxílio-acidente
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido formulado por Nayara Machado Godoy, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e revogo a liminar concedida anteriormente.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2022. [...]. (Id. 178248760).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...]
Desta forma, pela fundamentação supra, rejeito os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença de Id. 74137043.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. [...] (Id. 178248770).

Em decisão monocrática, proferida na data de 26 de março de 2024, foi negado provimento ao recurso (Id. 208141180).

Todavia, discorda a agravante, ao fundamento de que preencheu os requisitos para o deferimento do pedido inicial.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial, no ponto de interesse, descreve:

[...] 4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador à direita, associado a transtorno de pânico e depressivo recorrente, atualmente em remissão, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos.

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que a

incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando suas patologias estabilizadas clinicamente.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Respostas aos quesitos

a) Do juízo

[...]

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias estabilizadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa.

[...]

c) Do requerido

[...]

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias estabilizadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa. [...] (Id. 178248752 – fls. 137/139 e 141).

É certo que
a perícia médica realizada em juízo é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pela autora, em relação a essa prova judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1018733-27.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de junho de 2023).

Daí decorrente, constata-se, pela perícia médica levada a efeito na Primeira Instância, que a agravante
não
apresenta diminuição da capacidade laboral para a atividade que habitualmente exercia.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente não basta, apenas, a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
, o que, no caso,
não
foi constatado.

[...] 1.
O laudo pericial, concluiu que o Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral
.

2. [...]
No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
. (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0025390-41.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 8 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Estas as razões pelas quais voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024